Tribunal: TJBA
Processo: 8069496-28.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069496-28.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA LUCIA MOREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MANOEL ELENON DE SOUZA FERREIRA

AGRAVADO: ECOPOWER AUTOMACAO RESIDENCIAL E ENERGIA RENOVAVEL LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
ARANY MARIA SCARPELLINI PRIOLLI L APICCIRELLA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSTALAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA. ALEGAÇÃO DE DEFEITOS NA INSTALAÇÃO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Lúcia Moreira dos Santos contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da comarca de Conceição do Jacuípe/BA, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor de Ecopower Eficiência Energética Ltda. e Banco Losango S.A. – Banco Múltiplo, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir a empresa à reparação de usina fotovoltaica instalada na residência da agravante, sob alegação de não cumprimento da economia prometida.

A decisão considerou ausente o requisito da urgência, diante do lapso de três anos entre a instalação e a propositura da demanda.

II. Questão em discussão

Discute-se a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, especialmente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, diante da alegada falha na instalação e dimensionamento de usina fotovoltaica que não teria proporcionado a economia prometida, gerando, ainda, ônus financeiro à agravante.

III. Razões de decidir

Ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em razão do considerável lapso temporal entre a instalação do sistema fotovoltaico (outubro de 2021) e o ajuizamento da ação (setembro de 2024).

Inviabilidade de formação de juízo de verossimilhança do direito em sede de cognição sumária, dada a necessidade de dilação probatória e perícia técnica para apurar eventual falha na prestação do serviço.

Precedentes do TJBA corroboram a exigência dos requisitos do art. 300 do CPC e a impossibilidade de concessão de tutela antecipada quando a matéria demanda análise probatória mais aprofundada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de urgência evidenciada por prolongado lapso temporal entre o fato e a propositura da ação afasta o perigo de dano exigido para concessão da tutela de urgência. 2. A necessidade de dilação probatória impede o deferimento da medida em sede de cognição sumária.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 300

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8057667-84.2023.8.05.0000; AI nº 8013209-45.2024.8.05.0000

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº
8069496-28.2024.8.05.0000
em que figura como agravante
MARIA LÚCIA MOREIRA DOS SANTOS
e agravadas a
Ecopower Eficiência Energética Ltda. e Banco Losango S.A. – Banco Múltiplo
:

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça